Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE RECURSAL. REQUISITOS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGULARIZAÇÃO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. IMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ASSOCIADO. DEMANDA INDIVIDUAL. PROVEITO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSEMBLEIA. SOBERANA. DELIBERAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA.
1. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado.
2. A cessão de direitos possessórios sobre lote em parcelamento irregular do solo não afasta o interesse recursal quando existe a possibilidade da resolução da demanda compor os termos pactuados entre as partes.
3. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada
4. O Poder Público não é responsável pela realização de obras de infraestrutura à margem das disposições legais em loteamentos constituídos irregularmente em terreno público e sem regularização.
5. O art. 18, inc. V, da Lei n. 6.766/1979 que dispõe acerca do loteamento de solo urbano, determina que é de responsabilidade do empreendedor a apresentação de documento comprobatório da execução das obras de implementação do loteamento, aí incluídas as relativas ao sistema de capitação de águas pluviais e demais obras de infraestrutura.
6. As diligências necessárias à regularização de loteamento irregular devem ser objeto de deliberação perante à associação de moradores considerado o interesse geral e o impacto financeiro imposto à coletividade.
7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão soberana da assembleia de moradores em prol da satisfação de necessidade individual de um dos possuidores de lote em parcelamento irregular do solo.
8. O adquirente de lote em terreno público, de forma irregular, assume os riscos relativos à precariedade do empreendimento iniciado às margens da lei. A resolução dos problemas estruturais de parcelamento irregular do solo deve operar-se dentro dos limites legais e em observância aos procedimentos administrativos exigidos para sua regularização.
9. Apelação desprovida.